Tribunal: TJDFT
Processo: 0729890-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALUGUEL. LANÇAMENTOS EM BOLETO RELATIVOS A DÉBITOS ATRASADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. INSCRIÇÃO REGULAR. PAGAMENTO POSTERIOR. BAIXA DO REGISTRO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DENTRO DO PRAZO. SÚMULA 548 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, consistentes em declaração de inexistência de débitos relativos a aluguel de imóvel administrado pela ré e indenização por danos morais decorrente de suposta inclusão indevida no cadastro de restrição de crédito. Em suas razões, o recorrente alega que não possui débitos com a recorrida, tendo comprovado os pagamentos. Aduz que a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplente é irregular. Pugna pela procedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Extrai-se dos autos que o autor era locatário de imóvel administrado pelo requerido e que recebeu e-mail de cobrança do boleto de vencimento em 08.02.2021, o qual contemplava os seguintes lançamentos: acordo de contas de energia janeiro/2021, aluguel de fevereiro/2021, condomínio novembro e dezembro de 2020, IPTU de fevereiro/2021, seguro contra incêndio de fevereiro/2021 e multa quebra de contrato de novembro e dezembro de 2020, débitos que totalizavam R$3.733,47 (ID 47925506).
V. Compulsando os diversos comprovantes de pagamento juntados aos autos, não é possível identificar a quitação do mencionado boleto, pois não apresenta identidade de valores entre os débitos apontados e estampado nos comprovantes. É possível verificar que o pagamento de acordo de conta de energia elétrica no valor de R$451,21 foi quitado dentro do vencimento (ID 47926060, 47926061). Nota-se que os demais débitos apontados no e-mail foram quitados somente mediante acordo e parcelamento do débito no cartão de crédito, conforme consta nas faturas de abril e maio de 2021 (ID 47926066, 47926067). Assim, conclui-se que em 08.02.2021 o autor estava em débito com o recorrido, pois não provou a regularidade nos seus pagamentos, ônus que lhe cabia.
VI. No tocante à inclusão do autor do cadastro de inadimplentes, observa-se que a inclusão ocorreu em 22.02.2021 e depreende-se da análise da fatura do cartão de crédito que o pagamento do acordo teve sua primeira parcela paga em 11.03.2021. De outro lado, observa-se que a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes ocorreu em 17.03.2021, ou seja, 4 dias úteis após a quitação integral do débito (ID 47926113).
VII. Portanto, na espécie, não se verificou ser indevido a inclusão do nome do autor no SERASA, bem como o recorrido observou o prazo de 5 dias úteis para a exclusão do cadastro de inadimplente, após o pagamento do débito, nos moldes da Súmula 548 do STJ. Com efeito, deve ser mantida a sentença na sua íntegra.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.